Tribunal: TJSP
Processo: 2048729-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Inventário – Decisão guerreada que indeferiu o pedido de isenção para pagamento multa – Insurgência – Admissibilidade – Agravantes que não agiram com desídia na condição da ação – Inventário suspenso aguardando abertura de testamento – Ausência de homologação dos cálculos - Súmula 114, do C. STF que acena que o imposto de transmissão "causa mortis não é exigível antes da homologação do

Ementa:
Inventário – Decisão guerreada que indeferiu o pedido de isenção para pagamento multa – Insurgência – Admissibilidade – Agravantes que não agiram com desídia na condição da ação – Inventário suspenso aguardando abertura de testamento – Ausência de homologação dos cálculos - Súmula 114, do C. STF que acena que o imposto de transmissão "causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo" – Decisão reformada para que o imposto seja exigível após a homologação dos cálculos. Recurso provido.